Tribunal: STF
Processo: ARE 644840
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TEMPO DO CRIME ANTERIOR À LEI 10.015/2009. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - MENOR DE 14 ANOS – LEI 12.015/09 – INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DA LEI 8.072/90 – REGIME INTEGRALMENTE FECHADO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por ausência de representação, quando a vítima manifesta interesse no prosseguimento do processo penal por outros meios, dispensando-se formalidades na representação. 2. Mantém-se a condenação do réu, pelo crime de atentado violento ao pudor contra enteada, com 12 anos de idade à época dos fatos, com base no depoimento da vítima e das demais testemunhas ouvidas. 3. Aplica-se ao condenado pelo crime de atentado violento ao pudor (CP 214), a conjugação do preceito primário do tipo penal introduzido pela Lei 12.015/09 que reúne as duas condutas (art. 217-A ou 213, conforme o caso), com a pena menos severa da norma vigente à época dos fatos, tendo em vista que a lei nova só pode retroagir para beneficiar o acusado. 4. O art. 217-A do CP, com a reforma introduzida pela Lei n. 12.015/09, disciplina um tipo penal misto alternativo, que condensa a figura do atentado violento ao pudor na figura do estupro, com presunção de violência contra a vítima menor de 14 anos de idade ou sem condições de resistência. 5. Não se aplica o art. 9º da Lei n. 8.072/90 ao crime de atentado violento ao pudor do qual não tenha decorrido lesão corporal grave ou morte da vítima (precedentes do STJ). 6. Cabível o regime semiaberto para cumprimento da pena quando o crime é praticado antes da vigência Lei n. 11.464/07. Rejeitou-se a preliminar suscitada e deu-se parcial provimento ao apelo do réu para reduzir a pena e alterar o regime inicial de cumprimento de pena.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.